Tribunal: CARF
Processo: 10410.008601/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.008601/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.899 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/03/2007
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva estabelecida em lei.
O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.008601/2007-77
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.899 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008601/2007-77

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que manteve lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, por ter deixado a empresa de informar em GFIP, nas
competências 07/2003 a 03/2007, o código 4 (exposição a agentes nocivos - aposentadoria
especial aos 2 anos de serviço) relativamente aos trabalhadores discriminados na RELAÇÃO DE
TRABALHADORES EXPOSTOS A ENTES NOCIVOS, conforme anexo de fls. 17 a 71,
descumprindo assim, a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, punível
com a multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal (DEBCAD 37.003.049-6).
Conforme relatou a DRJ, o contribuinte impugnou o lançamento, arguindo, em
síntese (fl. 120)
a) que a impugnação é tempestiva;
b) que se deve observar, na aplicação da multa, os princípios da razoabilidade, da
vedação do excesso e da proporcionalidade;
c) que não foi observado os parâmetros previstos nos incisos I e H do art. 283, do RPS,
bem como os arts. 292, incisos I e V, 286 e 288, do mesmo normativo, haja vista a
ausência de agravantes, tornando a multa confiscatória;
d) que a multa aplicada é inconstitucional, pois fere o art. 150, inciso IV, da
Constituição, e, ainda, pois que suas condições são incompatíveis com a imposição;
e) que, à exceção da cozinheira, as demais atividades elencadas não enseja a concessão
de aposentadoria especial, constante no anexo IV, do RPS;
f) ao final, requereu a improcedência do AI.
O Colegiado de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. PENALIDADE. BASE LEGAL.
A penalidade imputada por omissão de fatos geradores em GFIP fundamenta-se no §5°
do art. 32 da Lei 8.212/91, sujeitando o infrator a uma multa correspondente a 100%
(cem por cento) do valor devido relativamente às contribuições não declaradas,
limitada, em cada competência, aos valores constantes da tabela a que se refere o § 4°
do mesmo an. 32.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 7/3/2009 (fls. 123), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 8/4/2009 (fls. 124 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho as mesmas teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira
instância de julgamento administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.899 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008601/2007-77

Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas
competências 07/2003 a 03/2007.
As principais teses de defesa apresentadas pela recorrente dizem respeito à ofensa
a princípios constitucionais ou mesmo inconstitucionalidade da penalidade aplicada, matérias
objeto de Súmula deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória.
Alega o recorrente que “o próprio Regulamento da Previdência Social - Decreto
n° 3.048/99, prevê a gradação das multas, onde informa no seu art. 292, I, que na ausência de
agravantes, as multas serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos incisos I e II e no §
3°, do art. 283, e nos arts. 286 e 288, conforme o caso, e no inciso V, do art. 292, diz que na
ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em cinqüenta por
cento”. Alega ainda que é não reincidente, e, por conseguinte, não incorre em nenhuma
circunstância agravante, e assim, requer a redução da multa aplicada de modo a afastar o seu
efeito confiscatório”; a questão já foi devidamente esclarecida pelo julgador de piso, ou seja:
Com relação à multa imputada, esta tem base estritamente legal, conforme o § 5° do art.
32 da Lei 8.212/91, que sujeita o infrator a uma multa correspondente a l00% (cem por
cento) do valor devido relativamente às contribuições não declaradas, limitada, em cada
competência, aos valores constantes da tabela a que se refere o § 4° do mesmo art. 32.
Outrossim, a regulamentação da multa em testilha está prevista no art. 225, inciso IV e §
4°, do RPS, pelo que não há que se falar em inobservância dos dispositivos previstos
nos incisos I e II do art. 283, do RPS, bem como dos arts. 292, incisos I e V, 286 e 288,
do mesmo normativo.
Copio a legislação citada:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
...
Art. 286. A infração ao disposto no art. 336 sujeita o responsável à multa variável entre
os limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição, por acidente que tenha deixado
de comunicar nesse prazo.
...
Art. 288. O descumprimento do disposto nos §§ 19 e 20 do art. 225 sujeitará o infrator à
multa de:
Bem se vê que os dispositivos citados pelo recorrente tratam de multas diversas da
aplicada, cuja regulamentação está no art. 284, ou seja:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.899 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008601/2007-77

Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
Quanto aos arts. 291 e 292 do RPS, na redação da época da ciência do
lançamento, estes assim previam:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto
no
6.032,
de
2007)
...
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
...
V - na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em
cinqüenta por cento.
A multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência. A leitura do
documento Instrução para o Contribuinte (fl. 6) já esclarecia que
2.7) A multa de ofício pode ser atenuada ou relevada:
a) a multa de ofício aplicada será atenuada em 50% se o contribuinte infrator corrigir a
falta até o prazo final para impugnação;
...
Não consta dos autos que a falta foi corrida até o prazo final para impugnação de
forma que sem razão o recorrente quanto ao pedido de atenuação.
Quanto à alegação que “entende a Impugnante que as informações foram
prestadas de forma correta, haja vista que a exceção da cozinheira, as demais atividades
elencadas na citada relação não enseja a concessão de aposentadoria especial, porquanto, não se
enquadram no código 4 (exposição a agentes nocivos), constante no anexo IV, do Decreto n°
3.048/ 99”, essa matéria já foi apreciada quando do julgamento, por essa mesma Turma, do
lançamento relativo às obrigações principais, discutidas no Processo no 10410.008603/2007-06.
Na oportunidade, o Relator, Conselheiro Mario Hermes Soares Campos, acompanhado por
unanimidade, concluiu seu voto “por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para reconhecer a decadência das contribuições das competências 12/2001 a
11/2002 (inclusive) e 13/2002.” Dessa forma, diante da manutenção do lançamento, exceto das
competências decadentes, sem razão a recorrente nesta alegação.
Ademais, conforme se manifestou o julgador de piso:
Noutro ponto, em sua impugnação, o autuado aduz que, à exceção da atividade de
cozinheira, as demais não se enquadram no Anexo IV, código 3.0.1, do RPS. Tal
afirmação não prospera, primeiramente, pela simples constatação de que o anexo IV do
RPS não se refere a atividades sujeitas à contribuição adicional, mas sim à classificação
dos agentes nocivos. A sujeição à contribuição adicional é decorrente da exposição do
segurado ao agente nocivo, independente do tipo de atividade.
Dessa forma, diante desse resultado, conclui-se que o contribuinte, ao não
informar o código 4 (exposição a agentes nocivos - aposentadoria especial aos 2 anos de serviço)
relativamente aos trabalhadores discriminados nos anexos do auto de infração descumpriu a
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.899 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.008601/2007-77

obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, punível com a multa prevista no §
5o do mesmo dispositivo legal.
Por fim, noto que o lançamento foi efetuado em dezembro de 2007, quando ainda
não vigoravam as alterações trazidas pela Lei no 11.941, de 2009, e é referente a fatos ocorridos
entre julho/2003 a março/2007, portanto anteriores à vigência da referida lei.
Deve-se então atentar, quando da execução do presente acórdão, que a penalidade
que se discute no presente processo estava antes prevista no § 5o do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, dispositivo que revogado pela Lei no 11.941, de 2009, sendo que esta mesma lei
acrescentou à Lei no 8.212, de 1991, o art. 32-A, que trata de nova penalidade quando da
constatação da mesma infração que se discute. Trata-se assim de multa aplicada isoladamente
por descumprimento de obrigação acessória que, para fins de aplicação da retroatividade
benigna, deve ser comparada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja,
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Assim, para fins de aplicação da retroatividade benigna, a multa aplicada deve ser
comparada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 145
DF CARF MF
Original